Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705708-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARINA LIMA BEUST APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O A apelação veio em nome de ESPÓLIO DE MARINA LIMA BEUST, representado por TATIANA LIMA BEUST (ID 31982467). Contudo, o Juízo a quo, no despacho de ID 31982366, determinou: (...) O espólio não é - e nem poderia ser - beneficiário do seguro. Logo, não é parte legítima para figurar no polo ativo. Legitimidade têm os beneficiários constantes da apólice ou, na falta, de conformidade com as regras que regulam a sucessão. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. (...) Tanto é que, logo após, sobreveio nova petição inicial, em que passou a figurar no polo ativo a pessoa de TATIANA LIMA BEUST, herdeira de MARINA (ID 31982372). Bem se vê, também, que há procuração outorgada pela própria TATIANA ao causídico FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, OAB/DF 64.268, conforme ID 31981906. Logo, não há dúvida quanto a quem está, de fato, recorrendo da sentença. Devolvam-se os autos à Secretaria, a fim de que seja retificado o polo ativo do recurso, para constar o nome de TATIANA LIMA BEUST como integrante do polo ativo. Retire-se o ESPÓLIO DE MARINA LIMA BEUST, visto que não integra a lide processual. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator